Tribunal: STF
Processo: RE 1579633
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Zuellington Queiroga Freire, PGA Assessoria Técnica Jurídica S/S Ltda, Ana Gabriela Meneses Pimenta, Thales Catunda de Castro e Francisco Carlos Machado da Ponte interpuseram, separadamente, recursos extraordinários (eDocs 517, 522, 537, 547 e 560) contra acórdão oriundo da 2a. Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região assim ementado no capítulo ora impugnado (eDoc 364 - com meus grifos):
Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Utilização de recursos do FUNDEF/FUNDEB. Nulidade de convênio e contrato para impedir que sociedades de advogados recebam valores de FUNDEF/FUNDEB. Alegação de inobservância dos procedimentos licitatórios. Descabimento. Nulidade restrita à cláusula contratual que disciplina o pagamento de verba honorária contratual. Provimento parcial do pedido.
(...).
8. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios".
(...).
10. Apelação parcialmente provida apenas para reconhecer a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e as sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB.
Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, fazerem jus ao destaque da verba honorária, sob pena de infringência ao teor da decisão prolatada na ADPF 528.

É o relatório. Decido.

Reputo relevantes as razões recursais.

No âmbito da ADPF 528, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de abril de 2022, foi acolhida a possibilidade de retenção, para efeito de pagamento de honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União nas ações, propostas em benefício dos Estados e Municípios, nas quais pleiteada a complementação dos pagamentos a título do FUNDEB, como na hipótese dos autos.

Na oportunidade, o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, declarando constitucional o acórdão n. 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União quanto à ratificação da inafastabilidade da vinculação das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB.

No entanto, no que tange aos juros de mora legais, esta Corte assentou viável a desvinculação para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, dada a natureza autônoma daquela específica parcela dos consectários da condenação.

Para tanto, o Plenário invocou o decidido no RE 855.091, Tema n. 808/RG, em que se consolidou entendimento pela legalidade da natureza jurídica autônoma dos juros de mora relativamente à verba em atraso, motivo pelo qual nem sequer seriam passíveis da incidência de imposto de renda.

Na ADPF 528, os eminentes ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, apesar de também terem julgado improcedente o pedido, consignaram ressalvas em seus votos.

Registraram que somente nas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de cada Município seria cabível o destaque do valor dos honorários advocatícios nos termos do § 4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 da quantia a ser recebida pelo ente municipal a título de juros de mora decorrentes da complementação aos fundos educacionais.

Todavia, como a ressalva não chegou a receber a adesão da maioria do Plenário, a mim me parece não se revestir de força vinculante (Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3º), a despeito das relevantes razões invocadas em sua defesa.

Nos recursos em análise, a matéria impugnada é idêntica àquela debatida no exame da referida ação de controle concentrado, circunstância que, para além de tornar induvidosa a sua constitucionalidade, depõe em favor de seu caráter eminentemente de direito.

Nesse contexto, tenho como obrigatória a reforma do acórdão recorrido, prolatado pelo Regional Federal, visto que o mérito da controvérsia jurídica devolvida ao conhecimento desta Corte já foi definido, no bojo da ADPF 528, em sentido diverso do pretendido pela União, daí se aplicarem, na espécie, a um só tempo, o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o § 3º do art. 10 da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que impõem a estrita observância, por todos os juízes e tribunais, das decisões oriundas de controle concentrado.

Tanto é assim que, na sessão de 30 de agosto de 2022, apreciando a mesma questão jurídica no ARE 1.299.060 AgR, a Colenda Segunda Turma, por maioria, vencido o Relator, ministro Edson Fachin - havendo sido eu designado para a redação do acórdão -, proveu recurso manejado por outra sociedade de advogados, para também lhe assegurar o destaque dos honorários contratuais no respectivo precatório.

Tal o contexto, a decisão do Regional Federal comporta reforma.

Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários de Zuellington Queiroga Freire, PGA Assessoria Técnica Jurídica S/S Ltda, Ana Gabriela Meneses Pimenta, Thales Catunda de Castro e Francisco Carlos Machado da Ponte (eDocs 517, 522, 537, 547 e 560) para, reformando o acórdão recorrido, assegurar o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor dos respectivos precatórios devidos pela União.

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente